Tribunal: TJMT
Processo: 1018709-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018709-25.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), JEFERSON FERREIRA GOMES - CPF: 839.891.371-15 (EMBARGANTE), Juizo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANDRE ROCHA - CPF: 352.035.520-53 (TERCEIRO INTERESSADO), S WEBER SILVA LAET - ME - CNPJ: 26.761.951/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO WEBER SILVA LAET - CPF: 910.949.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY FRANCISCA DA SILVA - CPF: 208.196.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA STAUT ROMERA RIBEIRO - CPF: 572.147.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARYADNE GUILHERME DA SILVA - CPF: 364.391.168-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DENEGATÓRIA DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RAI – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DE MULTA DESCABIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Em vista da ausência do caráter procrastinatório, mostra-se descabida a aplicação de multa à parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Jefferson Ferreira Gomes, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo, postulado no Agravo de Instrumento, por ele interposto, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1002140-05.2019.8.11.0046, movida pelo Recorrido, deferiu a liminar para determinar o seu afastamento cautelar, do cargo de Prefeito daquela Municipalidade, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre o fato de o prazo de afastamento determinado pelo Julgador singular – 180 dias – já se ter esgotado.

Aduz que os servidores, supostamente, por ele ameaçados, foram ouvidos “extrajudicialmente às portas fechadas” e que não há provas de que tenha ameaçado alguma testemunha.

A parte Embargada rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração, com a aplicação da multa prevista no parágrafo 2
o
do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, págs. 02 (id. 52286494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Jefferson Ferreira Gomes, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo, postulado no Agravo de Instrumento, por ele interposto, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1002140-05.2019.8.11.0046, movida pelo Recorrido, deferiu a liminar para determinar o seu afastamento cautelar, do cargo de Prefeito daquela Municipalidade, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não considerou o fato de o prazo de afastamento, determinado pelo Juízo singular, ter-se esgotado.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que esta alegação não constou nas razões do Recurso de Agravo Interno.

Ademais, a questão relativa ao prazo de afastamento deve ser endereçado ao Magistrado
a quo
, sob pena de ocorrer supressão de instância.

No que tange às supostas ameaças feitas a vários servidores, ficou consignado no acórdão recorrido que as provas constantes dos autos de origem justificam o seu afastamento e que não trouxe, no referido Recurso, nenhum fato novo que alterasse minha convicção. Veja-se:

Analisando a argumentação esposada pelo Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque entendo que as provas testemunhais são suficientes para justificar o seu afastamento do cargo de Prefeito.

O Recorrente, caso permanecesse no cargo, certamente poderia utilizá-lo para pressionar e ameaçar os servidores municipais e, de consequência, prejudicar a instrução probatória.

Ademais, os testemunhos transcritos no decisum agravado comprovam que a permanência do Recorrente no cargo de Prefeito traria embaraços à instrução processual, posto que ameaçou e intimidou as servidoras Gabriele Freiria de Oliveira Soares Correa, Juliana Postal Franquini Correa e Juliana de Fátima Spolti.

Frise-se que a fala do Agravante na reunião realizada com a equipe de saúde do Município, ocorrida em 16/07/2019, comprova que, estando no cargo, não medirá esforços para que as irregularidades na sua gestão não sejam descobertas.

Anoto que as ameaças, ainda que veladas, prejudicam a instrução processual.

Registro que há, em trâmite, 08 (oito) ações civis públicas movidas contra o Recorrente, o que reforça a necessidade do seu afastamento para que a colheita de provas não seja prejudicada.

Por fim, o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que justificasse a alteração da decisão recorrida. Logo, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Vê-se que, na verdade, o Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra possível, por meio dos Declaratórios.

Nessa senda, por não haver, no
decisum
atacado, omissão, contradição ou contrariedade, os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Por fim, cumpre anotar que, embora as alegações do Embargante não sejam suficientes para a reforma do julgado e se trata do segundo recurso contra a decisão que negou o efeito suspensivo, pleiteado no RAI, não verifico o caráter procrastinatório defendido pelo Embargado. Logo, o pedido de pagamento de multa

não procede.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Jefferson Ferreira Gomes, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020